Tribunal: TJBA
Processo: 8002387-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002387-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CFC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À ANS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98 E DO ART. 3º DA RN Nº 365/2014 DA ANS. DESCREDENCIAMENTO IRREGULAR. PRÁTICA ABUSIVA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência e determinou a manutenção do credenciamento de laboratório de análises clínicas em sua rede de prestadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observou o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o descredenciamento unilateral do laboratório pela operadora observou os requisitos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, especialmente a comunicação à ANS e aos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelante impugnou de forma clara e articulada os fundamentos da sentença, desincumbindo-se do ônus do art. 1.010 do CPC.

4. O descredenciamento de prestador de serviços de saúde exige cumprimento dos requisitos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, que determina comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência, substituição por prestador equivalente e, em caso de redimensionamento da rede, comunicação à ANS com autorização expressa (§§ 1º e 4º).

5. A Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS, em seu art. 3º, reitera a exigência de comunicação aos beneficiários com 30 dias de antecedência para substituição de prestadores não hospitalares.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que o art. 17 da Lei nº 9.656/98 aplica-se também a laboratórios e clínicas médicas, devendo o termo "entidade hospitalar" ser interpretado de forma extensiva para englobar todos os prestadores de serviços de saúde (REsp n. 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

7. A operadora não comprovou a comunicação à ANS sobre o descredenciamento, descumprindo requisito legal essencial, o que configura prática abusiva e atenta contra o princípio da boa-fé objetiva (REsp n. 1.119.044/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

8. A jurisprudência deste Tribunal, na Apelação Cível nº 8078983-87.2022.8.05.0001, envolvendo a mesma operadora, firmou entendimento de que não se impõe contrato perpétuo, mas o descredenciamento está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, normativos e contratuais.

9. A multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, é adequada e proporcional ao porte econômico da operadora e à natureza coercitiva do instituto, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: 1. O descredenciamento unilateral de laboratório de análises clínicas por operadora de plano de saúde exige cumprimento dos requisitos do art. 17 da Lei nº 9.656/98 e do art. 3º da RN nº 365/2014 da ANS, especialmente comunicação à ANS, comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência e substituição por prestador equivalente, sendo o descumprimento desses requisitos caracterizado como prática abusiva. 2. A interpretação do termo "entidade hospitalar" no art. 17 da Lei nº 9.656/98 deve ser extensiva para abranger laboratórios e clínicas médicas, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. A manutenção judicial do credenciamento não impõe contrato perpétuo, mas condiciona o descredenciamento ao cumprimento integral dos requisitos legais e regulamentares.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 17, §§ 1º e 4º; RN nº 365/2014 da ANS, art. 3º; CPC, arts. 537, §1º, 85, §11, 1.007 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/08/2019; STJ, REsp n. 1.119.044/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/02/2011; TJBA, Apelação Cível nº 8078983-87.2022.8.05.0001, Rel. Desª Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 12/02/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002387-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada CFC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por

por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça